Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CRIME AMBIENTAL. VENDA DE ANIMAL SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. PERDÃO JUDICIAL. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão de Turma Recursal que deu parcial provimento à apelação criminal, reduzindo a pena imposta ao paciente para 6 meses e 20 dias de detenção e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/1998, consistente na venda de arara-canindé sem autorização legal.
2. A Defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, concessão de perdão judicial, alegando vulnerabilidade social do agravado e ausência de lesão ambiental relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de expor à venda animal silvestre sem autorização pode ser considerada materialmente insignificante; e (ii) estabelecer se é cabível o perdão judicial diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da insignificância pode excluir a tipicidade de crimes ambientais quando a conduta for minimamente ofensiva, o agente não apresentar periculosidade, o comportamento tiver baixa reprovabilidade e a lesão jurídica for inexpressiva. Assim, sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto para avaliar o grau de reprovabilidade da conduta.
4. No presente caso, a conduta de expor à venda animal silvestre, ainda que se trate de um único indivíduo, não pode ser considerada materialmente insignificante pois, viola o bem jurídico tutelado.
5. Inviável o perdão judicial, pois não se trata de simples posse, mas de tentativa de comercialização de espécime da fauna silvestre, por valor considerável, o que demonstra o dolo específico de obter lucro.
6. A reincidência do agravado reforça a reprovabilidade da conduta e justifica o regime inicial semiaberto, conforme Súmula no 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.605/1998, arts. 29, § 1o, III; 29, § 2o; 14, I.
CF/1988, art. 225.
Súmula no 269 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1655884, 0701972-60.2022.8.07.0021, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 31/01/2023.
TJDFT, Acórdão no 1434033, 0000063-59.2019.8.07.0011, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 24/06/2022.
TJDFT, Acórdão no 1949730, 0711349-75.2023.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024.
TJDFT, Acórdão no 771962, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2014.